Tribunal: CARF
Processo: 11020.720099/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720099/2010-28
ACÓRDÃO
1202-001.490 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAN MARINO ÔNIBUS E IMPLEMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SOBRESTAMENTO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo, mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a
compensação não homologada que está sendo discutida em outro
processo sem decisão definitiva na esfera administrativa.
DCOMP. SALDO NEGATIVO FORMADO POR ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
MATÉRIA SUMULADA. SUMULA CARF 177.
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito ao crédito adicional de R$ 126.614,05 corresponder às
retenções do código de arrecadação 2362, homologando-se as compensações pleiteadas até esse
limite.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.490 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720099/2010-28
2
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba/PR que negou provimento a manifestação de inconformidade
apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o processo das Declarações de Compensação PER/Dcomp no
38011.81051.280109.1.7.02-3300,
págs.
2/9,
retificadora
da
no
21509.25936.310305.1.3.02-2840,
de
31/03/2005;
no
39900.68542.290109.1.7.02-3203,
págs.
10/13,
retificadora
da
no
04037.03435.080405.1.3.02-4138,
de
08/04/2005;
no
40104.59034.290109.1.7.02-5791, retificadora da no 14507.57162.130405.1.3.02-
5999, de 08/04/2005; no 33601.05421.290109.1.7.02-0141, retificadora da no
33746.11870.200405.1.3.02-7082,
de
20/04/2005,
págs.
20/23;
no
06588.68973.290109.1.7.02-6802, retificadora da no 20340.32151.220405.1.3.02-
0389, de 22/04/2005, págs. 24/33; no 35926.79237.290109.1.7.02-2720,
retificadora da no 40351.40200.270405.1.3.02-6042, de 27/04/2005, págs. 34/37;
no
24117.15627.290109.1.7.02-2483,
retificadora
da
no
19107.46273.290405.1.3.02-0202,
págs.
38/41,
de
29/05/2005;
no
03119.32849.290109.1.7.02-3080,
págs.
42/46,
retificadora
da
no
05974.70076.040505.1.3.02-9751;
no
25915.30527.290109.1.7.02-3942,
retificadora da no 02086.26357.060505.1.3.02-8940, de 06/05/2005, requerendo
crédito de Saldo Negativo de IRPJ (SN IRPJ) de 31/12/2004, a fim de compensar
débitos; o SN IRPJ requerido totaliza R$508.970,55.
A DRF em Caxias do Sul/RS emitiu o Despacho Decisório de págs. 76/78 e
homologou em parte as compensações declaradas porque identificou o valor de
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.490 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720099/2010-28
3
crédito de R$340.077,82; emitiu a cobrança dos débitos não compensados, págs.
81/92.
Cientificado em 19/04/2010, págs. 93/94, o contribuinte apresentou a tempestiva
manifestação de inconformidade em 19/05/2010, págs. 95/107, por meio de seu
representante legal de pág. 111, acompanhada dos documentos de págs.
108/287.
Diz que uma das causas da não homologação é porque não houve o
reconhecimento e, por conseguinte, o deferimento do ressarcimento do crédito
que se encontra vinculado ao processo administrativo n.° 11020.002267/2004-51;
por isso, passa a demonstrá-lo: o indeferimento foi sob o fundamento de que a
empresa havia utilizado método de apuração de crédito equivocado; mas trata-se
de crédito de COFINS não-cumulativo exportação que a Manifestante utilizou para
o pagamento do IRPJ de 08/2004, conforme PER/DCOMP e DIPJ 2005, que anexa.
Discorda da afirmativa da RFB que "não prospera a ação executada pela empresa
de submeter antecipadamente por opção a incidência não contribuição sociais em
destaque", pois com o advento da Lei no 10.865, de 2004, restou extinto do
ordenamento jurídico o regime monofásico, sendo instituído o regime não-
cumulativo com a aplicação de alíquotas diferenciadas para cálculo do crédito
presumido das Contribuições ao PIS/COFINS.
Assim, em que pese as leis instituidoras da sistemática não-cumulativa do PIS e da
COFINS (Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03) tratarem de excluir do novo regime as
receitas sujeitas ao regime monofásico, no qual a Manifestante fez parte, com a
entrada em vigor da disposições constantes da Lei n.o 10.865/04, restou
possibilitado à Manifestante a adesão à sistemática não-cumulativa.
Desta forma, a partir de maio de 2004 deixou de apurar o PIS e a COFINS pelo
regime monofásico e ingressou na sistemática da não-cumulatividade.
A fundamentação legal trazida pela Fiscalização para embasar a glosa, cinge-se no
fato de que o art. 42 da Lei no 10.865/04 permitiu a antecipação do regime não-
cumulativo somente em relação aos produtos importados, mas a exegese deste
artigo determina a possibilidade de antecipação para o regime não-cumulativo às
empresas que "aufiram receita de venda dos produtos de que tratam os §§ 1o a 3°
4 5o a 9o do art 8o”.
Portanto, os requisitos para a antecipação do ingresso no regime não-cumulativo
cingem-se no fato de a empresa vender determinado produto e não de importar o
produto como faz crer o Agente Fiscalizador, com o que a litigante não concorda
Ademais, tratando-se o art. 42 de benefício trazido pelo legislador e não de
majoração de tributo, a aplicação do dispositivo deve ter aplicação imediata no
ordenamento, tendo em vista que o princípio da anterioridade nonagesimal
somente deve ser atendido para os casos de majoração de tributo; transcreve
entendimento pelo STF quanto à aplicação do princípio da anterioridade
nonagesimal.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.490 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720099/2010-28
4
Do contrário, o § 2o, II, do art. 3o da Lei n.o 10.833/03 deve atentar ao principio
da anterioridade nonagesimal, insculpida no ordenamento pelo art. 195, § 6o ,
tendo em vista que a aplicação do referido dispositivo acarreta a majoração das
Contribuições ao PIS/COFINS, face à impossibilidade de desconto de crédito
quando da aquisição de insumos não tributados ou tributados à aliquota zero.
Portanto, o inciso II do § 2o da Lei n.o 10.833/03 passou a surtir seus efeitos a
partir de 1o de agosto de 2004, descabendo a glosa pela fiscalização quanto à
impossibilidade de creditamento pela Manifestante das aquisições dos insumos
sujeitos à aliquota zero ou não tributados em 07/ 2004 e que encontram-se
vinculados ao processo administrativo n.° 11020.002267/2004-51.
Outra glosa neste mesmo processo e que está vinculado ao pedido de
compensação ora impugnado, refere-se ao fato de que a Manifestante ter
utilizado equivocadamente as alíquotas para cálculo do crédito presumido de
PIS/COFINS sobre os estoques de abertura, bem como ter calculado
indevidamente tais créditos sobre ICMS que compunham o valor do estoque de
abertura em 30/04/2004.
Recorda que a não-cumulatividade do PIS/COFINS foi instituída no ordenamento
jurídico pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, quando as receitas sujeitas ao
regime monofásico restaram excluídas da apuração não-cumulativa das
contribuições, do qual a Manifestante encontra-se inserida, por força da Lei no
10.485/02 através da qual ficou reduzida a zero por cento (0%) a aliquota das
contribuições ao PIS e COFINS relativa à receita bruta da venda dos produtos
relacionados nos Anexos I e II do referido diploma legal, dentre os quais se
encontram os insumos adquiridos pela empresa para a industrialização dos
produtos posteriormente vendidos.
Diz que, com o advento da Lei no 10.865/04, foi extinto o regime monofásico,
sendo instituído o regime não-cumulativo, com a aplicação de alíquotas
diferenciadas para cálculo do crédito presumido do PIS e COFINS.
A Manifestante, desde 01/05/2004, deixou de apurar pelo regime monofásico e
ingressou na sistemática não-cumulativa; juntamente com a metodologia de
apuração das contribuições, surgiu a figura do crédito presumido sobre o valor
dos estoques de abertura, nos termos do art. 12 da Lei no 10.833/03 (respectivo
art. 11, da Lei no 10.637/02):
Por isso, estão corretas as aliquotas utilizadas pela Manifestante descabendo a
glosa pela fiscalização.
Quanto à não inclusão do ICMS no valor dos estoques de abertura para cálculo do
crédito presumido dos estoques, a IN SRF no 404/04 determinou que o ICMS pode
ser computado no cálculo do credito presumido sobre estoque de abertura,
descabendo sua exclusão.
Quanto à afirmação quanto à impossibilidade de ressarcimento dos valores
relativos ao crédito presumido de PIS/COFINS, descontados sobre os estoques de
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.490 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720099/2010-28
5
abertura, é impertinente, na medida em que inexiste na legislação de regência
qualquer vedação ao ressarcimento dos referidos créditos; a lei reguladora do
credito presumido de PIS/COFINS não trouxe em seu bojo nenhuma espécie de
exclusão ao direito de ressarcimento.
Por isso, não merece prosperar a glosa ora combatida.
Outra glosa que consta no processo n.°11020.002267/2004-51 se refere ao
ressarcimento de crédito sobre a despesa com combustíveis. A Manifestante se
dedica a transportes e compra de combustíveis que servem a diversas finalidades,
sendo as principais subdivididas em dois subitens:
a. Utilizado na produção - teste de todos os ônibus, antes destes saírem da
empresa; b. Geral - atividades que não estão diretamente ligadas ao processo
produtivo dos bens 20% dos combustíveis adquiridos são utilizados no processo
produtivo, de modo que os créditos apontados pela empresa referem-se
exclusivamente somente ao percentual mencionado.
Assim, conforme as Leis no 10.637/02 e 10.833/03, em se tratando de
combustíveis e lubrificantes para veículos, existe a permissiva de aproveitamento
de créditos em decorrência de: "bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido
pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega
dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI".
Conforme inciso II, do art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03, os bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção e/ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis, lubrificantes e
bens e serviços não componentes do ativo imobilizado, que sejam adquiridos para
manutenção de máquinas e equipamentos, como partes e peças de reposição que
sofram alterações em razão da sua ação direta sobre o bem ou produto
elaborado, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485/2002, poderão ter créditos de PIS/COFINS, não-cumulativo descontados,
ressalvando-se os casos em que estes bens e serviços figurem em hipóteses de
aliquota zero, isenção ou não-incidência da Contribuição, observados os prazos
determinados para a produção dos efeitos das Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003
e 10.865/2004.
Salienta que somente foram descontadas dos créditos as despesas com
combustíveis e lubrificantes que abasteciam os carros que eram utilizados para a
atividade produtiva da ora manifestante, não sendo computados os valores
referentes às despesas com veículos da administração e diretoria; cita Solução de
Consulta no 69 de 27/02/2007, e no 64 de 07/04/2006, da Secretaria da Receita
Federal.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.490 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720099/2010-28
6
Assim, sendo reconhecido o do processo no 11020.002267/2004-51, restará
demonstrada a existência do crédito pleiteado neste processo e a compensação
homologada; por isso, pede que seja efetuada a conexão com aquele processo
administrativo., Acerca do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, conforme
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ 2005 - ano-calendário
2004 - a Manifestante apurou em 2004 o imposto de renda através do lucro real e
apurou SN de IRPJ, porém a fiscalização não reconheceu a existência do IRRF
informado na PER/DCOMP no valor de R$45.086,68, sob o fundamento de que
tais valores retidos na fonte não se encontravam na DIRF.
Mas a Manifestante industrializa e comercializa veículos para transporte de
passageiros (ônibus e microônibus). Dentre os clientes que adquirem os seus
produtos encontram-se pessoas públicas, tais como União, Estados, Municípios e
Autarquias e Fundações Públicas; segundo os documentos que anexa, os valores
informados na DCOMP como sendo IRPJ retidos na fonte são oriundos de vendas
para escolas, policia militar e Tribunal Regional Eleitoral. Como tais vendas foram
efetuadas para pessoas jurídicas de direito público, há a emissão do comprovante
de pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, assim como outros
impostos e contribuições devidas em razão da compra da mercadoria, através do
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI). Através do SIAFI, a pessoa
jurídica de direito público informa à Receita Federal do Brasil os impostos e
contribuições devidas para determinada situação, como no caso em apreço.
Assim, segundo consta na planilha do Despacho Decisório, as fontes pagadoras
referentes aos CNPJs 00.394.718/0003-71 (SSP Policia Militar do Distrito Federal);
33.663.683/0001-16 (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e 41.339.771/0001-
95 (Escola Agrotécnica Federal Iguatu/CE) emitiram o SIAFI para informar a
recolhimento do IRPJ sob a aquisição dos produtos da Manifestante.
Neste sentido, segundo os documentos que constam em anexo, resta
demonstrada a retenção na fonte do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, razão
pela qual a Manifestante possui direito de incluir na composição da base negativa
de IRPJ os valores retidos na fonte.
À pág. 334, o processo foi devolvido devido a falha identificada na inclusão de
débitos nos cálculos de compensação.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, para:

(...)acatar o crédito adicional de R$19.121,54 de IRRF, que somados aos
R$79.978,98, totalizam R$99.100,52 de crédito adicional a reconhecer.
40. Os cálculos de págs. 335/338, evidenciam que restou não compensado o
débito 5960 – Cofins 2a quinz/04/2005 - R$12.802,29.
2 Conclusão.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.490 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720099/2010-28
7
À vista do exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reduzindo a exigência para R$12.802,29.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, no qual, em linhas gerais, (i) defende a necessidade de reunião deste processo
com o processo no 11020.002267/2004-51, sob o argumento de conexão; (ii) e alega que
“fiscalização não reconheceu a existência do Imposto Retido na Fonte informado pela Recorrente
na PER/DCOMP no valor de R$ 45.086,68 (...) sob o fundamento de que tais valores retidos na
fonte não se encontravam na DIRF” (fl. 360).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

I. Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos, portanto dele
conheço.
I.1 – Argumentos relativos ao processo no 11020.002267/2004-51 e requerimento
de conexão
A contribuinte requer a conexão deste processo com o processo no
11020.002267/2004-51 sob a seguinte alegação:

Um dos fundamentos para a não homologação integral do pedido de
compensação requerido pela Recorrente encontra-se na situação fática de que
não houve o reconhecimento e, por conseguinte, o deferimento do ressarcimento
do crédito que se encontra vinculado ao processo administrativo no
11020.002267/2004-51.
Tendo em vista que há o indeferimento do crédito no processo administrativo
acima identificado e que, por sua vez, se encontra vinculado ao pedido de
compensação ora não homologado, necessário se faz neste presente momento a
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.490 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720099/2010-28
8
demonstração da existência do crédito que, diga-se de passagem, ainda está
pendente de reconhecimento final pela Receita Federal do Brasil.
Um dos fundamentos para a não homologação integral do pedido de
compensação requerido pela Recorrente encontra-se na situação fática de que
não houve o reconhecimento e, por conseguinte, o deferimento do ressarcimento
do crédito que se encontra vinculado ao processo administrativo no
11020.002267/2004-51.
Tendo em vista que há o indeferimento do crédito no processo administrativo
acima identificado e que, por sua vez, se encontra vinculado ao pedido de
compensação ora não homologado, necessário se faz neste presente momento a
demonstração da existência do crédito que, diga-se de passagem, ainda está
pendente de reconhecimento final pela Receita Federal do Brasil.

Entretanto, não assiste razão à contribuinte, especialmente se considerado que o
processo supostamente conexo a este já encerrou, tendo sido firmado parcelamento do débito lá
discutido (fl. 396 do processo no 11020.002267/2004-51):

Inclusive, a própria decisão de primeiro grau já reconheceu o encerramento do
processo no 11020.002267/2004-51 e a consequente impossibilidade da análise neste processo
das contestações às decisões lá proferidas:
Os extratos de págs. 310/312 do processo no 11020.002267/2004-51 evidenciam
que está encerrado desde 30/12/2014, tendo sido deferidos R$89.937,69 pela DRJ
e R$33.513,32 pelo CARF, no total de R$123.451,00, dos R$244.532,85 de Cofins
não cumulativo – Exportação de 31/07/2004, requeridos em 23/09/20047; os
débitos a compensar eram R$46.301,05 de 2484 – CSLL de 08/2004 e
R$126.614,05 de 2362 – IRPJ de 08/2004.
Os argumentos que a litigante apresenta em contestação às decisões no processo
no 11020.002267/2004-51 não serão aqui analisadas, por não ser este o objeto
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.490 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720099/2010-28
9
deste voto além de que, aquele processo está encerrado; assim, acatar-se-ão as
decisões daquele processo (fl. 344).
Quanto a este aspecto, irretocável a decisão do julgador de primeiro grau.

Isto posto, entendo pela impossibilidade da conexão deste processo com o
processo no 11020.002267/2004-51.
ESTIMATIVAS
Vale destacar que o Acórdão recorrido manteve a glosa das estimativas nos
seguintes termos:
(...)34. O Despacho Decisório de págs. 76/78, informou que, do crédito pleiteado
de
R$508.970,55,
foram
reconhecidos
R$340.077,82,
resultando
não
reconhecidos R$168.892,73, correspondentes a:
a. Não compensação do débito de R$126.614,05 de 2362 IRPJ estimativa mensal
de 08/2004, no processo no 11020.002267/2004-51; 35. Os extratos de págs.
310/312 do processo no 11020.002267/2004-51 evidenciam que está encerrado
desde 30/12/2014, tendo sido deferidos R$89.937,69 pela DRJ e R$33.513,32 pelo
CARF, no total de R$123.451,00, dos R$244.532,85 de Cofins não cumulativo –
Exportação de 31/07/2004, requeridos em 23/09/20047; os débitos a compensar
eram R$46.301,05 de 2484 – CSLL de 08/2004 e R$126.614,05 de 2362 – IRPJ de
08/2004.

No caso em apreço, entendo que é o caso da aplicação do Parecer Cosit no 02/2018
para evitar a duplicidade de cobrança, vez que é assegurado ao Recorrente o direito ao cômputo
de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação, segundo o qual detém status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Nesse sentido, entendo que o caso em apreço atrai a aplicação da Súmula CARF no
177 aprovada pela 1a Turma da CSRF, em sessão de 06/08/2021 com vigência em 16/08/2021:

Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Deste feita, cabe transcrever alguns julgados do CARF que corroboram com o
posicionamento aqui adotado:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.490 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720099/2010-28
10
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS
NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL Ano-calendário:
2009 COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade. A propósito do tema, foi aprovada pela 1a Turma da CSRF, em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021-, a Súmula CARF no 177: Súmula CARF
no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.490 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720099/2010-28
11
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Nesse quadro, é de se deferir o pleito do Recorrente, no sentido de que sejam
incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas de IRPJ
extintas por compensação.
Portanto, deve se reconhecer o pleito da Recorrente para que sejam incluídas no
cômputo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 em questão, as estimativas no valor de
R$126.614,05 de 2362 IRPJ estimativa mensal de 08/2004 que compuseram a DCOMP em análise
para homologar o crédito complementar no valor supramencionado.

I.2 – Dos alegados créditos decorrentes de retenção na fonte

A contribuinte alega que “a fiscalização não reconheceu a existência do Imposto
Retido na Fonte informado pela Recorrente na PER/DCOMP no valor de R$ 45.086,68 (...) sob o
fundamento de que tais valores retidos na fonte não se encontravam na DIRF” (fl. 360),
acrescentando, especificadamente, o seguinte:

Assim, segundo consta na planilha do despacho decisório, as fontes pagadoras
referentes aos CNPJs 00.394.718/0003-71 (SSP Polícia Militar do Distrito Federal);
33.663.683/0001-16 (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e 41.339.771/0001-
95 (Escola Agrotécnica Federal Iguatu/CE) emitiram o SIAFI para informar a
recolhimento do IRPJ sob a aquisição dos produtos da Recorrente.
Neste sentido, segundo os documentos que constam em anexo, resta
demonstrada a retenção na fonte do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, razão
pela qual a Recorrente possui direito de incluir na composição da base negativa
de IRPJ os valores retidos na fonte.

Todavia, ao consultar a decisão de primeiro grau, observa-se que os mencionados
valores únicos contestados em sede de Recurso Voluntário, já foram considerados na análise da
decisão retro, razão pela qual a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente
procedente:
No que tange ao IRRF, a Dirf ac 2004 de págs. 291/307, não confirmou os valores
que o Despacho Decisório não reconheceu, porém o contribuinte apresentou as
cópias de documentos:
a. FCDF – Polícia Militar do DF, págs. 239/242, em 11/10/2004, extrato SIAFI e
cópias pouco legíveis das NF no 64.238, 64.239 e 64.240, que totalizam
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.490 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720099/2010-28
12
R$99.800,00 vezes 3(três) R$299.400,00 cód retenção 6883 - MÁQUINAS,
TRATORES, VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DE ME IRPJ 1,2%;CSLL
1%; Cofins 6,79%; PIS 1,47%, alíquota total 10,46% no valor de R$31.317,24, o que
corresponde a R$3.592,80 de IRRF
b. Universidade Federal do Rio de Janeiro/RJ, págs. 245/246, em 16/12/2004,
extrato SIAFI e cópia pouco legível das NF no 66660, de R$271.000,00, cód
retenção 6147 PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO
IRPJ 1,2%; CSLL 1%; Cofins 3%; PIS 0,65%, IRPJ 1,2%, totalizando R$15.853,50,
alíquota 5,85%; o que corresponde a R$3.252,00 de IRRF;
c. BankBoston (BancBoston Capital do Brasil Ltda, CNPJ 02.177.809/0001-19,
incorporado pelo banco Itaú em 25/08/2006), págs. 249/251, extratos aplicação
CDB-DI de 27/07/2004 a 31/12/2004 (vencto em 22/07/2005), Valor aplicado,
R$915.000,00, valor em 31/12/2004 R$976383,73, rendimento R$ 61.383,73, IR
(20%) R$12.276,74 no período.
d. Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, págs.243/244, em 30/12/2004, extrato
SIAFI e cópia pouco legível das NF no 67983, de R$169.000,00, cód retenção 6147
PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO IRPJ 1,2%; CSLL
1%; Cofins 3%; PIS 0,65%, IRPJ 1,2%, totalizando R$9.886,50, alíquota 5,85%, o
que significa IRRF R$2.028,00, já considerados pelo Despacho Decisório.
e. Escola Agrotécnica Federal de Iguatu, págs. 247/248, em 17/11/2004, extrato
SIAFI e cópia ilegível das NF no 306, de R$65.000,00, cód retenção 6883 -
MÁQUINAS, TRATORES, VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DE ME
(EXTINTO), no valor de R$6.799,00, alíquota 10,46%, o que corresponde a IRRF de
R$780,00, já considerados pelo Despacho Decisório.
Dessa forma, cabe acatar o crédito adicional de R$19.121,54 de IRRF, que
somados aos R$79.978,98, totalizam R$99.100,52 de crédito adicional a
reconhecer.
Os cálculos de págs. 335/338, evidenciam que restou não compensado o débito
5960 – Cofins 2a quinz/04/2005 - R$12.802,29.
2 Conclusão.
À vista do exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reduzindo a exigência para R$12.802,29.

Isto posto, já tendo os créditos sido considerados no julgamento de primeiro grau
com base nos documentos acostados pelo próprio recorrente, os quais foram analisados e
validados a partir das informações neles inseridas e não havendo insurgência com qualquer outro
valor de retenção glosado em sede de Recurso Voluntário que não traz elementos suficientes para
infirmar a decisão recorrida, consequentemente, nada a prouver em relação as retenções.
DISPOSITIVO
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.490 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720099/2010-28
13
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reconhecer o
crédito adicional de R$ 126.614,05 de 2362 IRPJ estimativa mensal de 08/2004 para reconhecer
que o saldo negativo de IRPJ do AC 2004 é de R$ 466.691,87 (R$340.077,82 + R$126.614,05),
homologando-se as compensações até o limite do crédito disponível.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 408
DF CARF MF
Original